Tribunal: TJDFT
Processo: 0743029-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. ENFRENTAMENTO. NECESSIDADE. INTEGRAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Demonstrado que a questão suscitada não foi analisada pelo acórdão, acolhem-se os embargos.
3. Reconhecida a omissão quanto a um dos pedidos do recurso embargado, deve-se proceder a sua correção mediante o enfrentamento, ainda que seja para lhe negar provimento.
4. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.